Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720483-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rusimar Pereira de Lacerda pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em demanda em que o autor busca o reconhecimento de inexistência de dívida, bem como reparação por danos morais, indeferiu a gratuidade da justiça, por não vislumbrar demonstrada a afirmada hipossuficiência, uma vez que, de acordo com a decisão agravada, o recorrente instruiu os autos apenas com extratos bancários de duas (2) das doze (12) instituições financeiras com que mantém relacionamento. Alega que, além da declaração de hipossuficiência, instruiu os autos com declaração de isenção de imposto de renda sobre pessoa física, bem como declaração de próprio punho, em que afirma só utilizar as contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e que não tem acesso às demais constas mantidas com outras instituições financeiras. Alega não exercer atividade laboral, por se encontrar em tratamento de saúde, bem como que conta com auxílio de sua irmã, para compra dos medicamentos, realização dos exames não cobertos pelo SUS e custeio de suas necessidades básicas essenciais. Afirma que sua renda mensal é inferior a três (3) salários-mínimos. Requer o deferimento da gratuidade da justiça para processamento do presente recurso, a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir o benefício negado na instância a quo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador esclarece que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, a despeito de o recorrente não ter instruído os autos de origem com cópia de extratos de todas as contas mantidas junto a instituições financeiras, aparelhou tais autos com declaração de isenção de imposto de renda, bem como com declaração, de próprio punho, em que declara não manter ativas as demais contas bancárias, bem como não mais ostentar acesso a tais contas. Sem olvidar que, em princípio, seria possível ao recorrente diligenciar junto às demais instituições financeiras mencionadas na decisão de ID no 179941611 para obtenção dos extratos correspondentes, os documentos carreados aos autos de referência parecem ser suficientes para validar a presunção de veracidade de que é dotada a declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa física. Portanto, ao que tudo está a indicar, o recorrente deveria fazer jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível possivelmente virá a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento deste recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Além disso, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do processo de origem até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator